Tribunal: TJBA
Processo: 8072244-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072244-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MAZZILLO

AGRAVADO: AURELINA MARTINS DE LIMA

Advogado(s)
:
DHAYANA LIMA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
POR
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.

RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.
8072244-33.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
Agravada
AURELINA MARTINS DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA